Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-40.2022.8.11.0051
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000067-40.2022.8.11.0051
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MARIA ALICE TEIXEIRA
RECORRIDO: SERGIO PAIM DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/07/2024
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INSISTENTE, VEXATÓRIA OU ABUSIVA – MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança referente a locação de imóvel, a qual foi julgada improcedente, conforme sentença proferida nos autos. A título de pedido contraposto, a parte Requerida recorre pleiteando a condenação da parte Autora ao pagamento de indenização por danos morais correspondente ao mesmo valor da ação de cobrança, qual seja, R$ 33.306,70 (trinta e três mil, trezentos e seis reais e setenta centavos).
2. Na hipótese, a sentença proferida na origem reconheceu que a cobrança efetuada pelo Recorrido, ainda que improcedente, não causou impacto no patrimônio imaterial da Autora.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021).
4. Nesse mesmo sentido, a reprovabilidade da conduta que gera meros dissabores e incômodos cotidianos não dá azo à indenização por danos morais. A concessão dessa verba reparatória pressupõe a existência de um fato com eficácia para causar abalo psicológico ao ofendido, seja pelo sofrimento psíquico interno, seja pela desonra pública. Assim, o incômodo sofrido, por si só, não dá margem à indenização por danos morais. É preciso que reste evidenciado o prejuízo moral.
5. Assim, ainda que tenha havido cobrança indevida, a qual restou improcedente na sentença de primeiro grau, ausente prova de consequências mais gravosas, como cobranças vexatórias ou a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, não havendo que se falar em indenização por danos morais.
6. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - SIMPLES COBRANÇA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A mera cobrança indevida, sem inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, não tem aptidão para gerar danos morais, por ser método que visa exclusivamente à solução da dívida de maneira amigável, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço que seja suficiente para gerar danos morais. (N.U 1073863-83.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000067-40.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO PAIM DA SILVA - CPF: 702.590.781-23 (RECORRIDO), OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR - CPF: 036.497.059-66 (ADVOGADO), MARIA ALICE TEIXEIRA - CPF: 429.555.561-49 (RECORRENTE), ABNER WILLY MORAES SILVA ARAUJO - CPF: 048.833.421-74 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024